Tribunal: STF
Processo: HC 207334
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de receptação, falsificação de documento público e uso de documento falso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado (que supostamente conduzia veículo produto de furto e teria apresentado aos policiais militares Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo materialmente falso) é reincidente – possui condenações pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – e estava em cumprimento de 3 (três) penas, fundamentos que justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
    2. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 08.05.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304, c/c o art. 297, caput, todos do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 150.710, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por não ter sido realizada audiência de custódia. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por não ter sido realizada audiência de custódia não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    9. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    10. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, a “decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado (que supostamente conduzia veículo produto de furto e teria apresentado aos policiais militares Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo materialmente falso) é reincidente – possui condenações pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – e estava em cumprimento de 3 (três) penas, fundamentos que justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Consta dos autos que o Agravante foi preso em flagrante, em 08/05/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304, c.c. o art. 297, caput, todos do Código Penal, por conduzir veículo produto de furto e apresentar aos policiais militares Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo materialmente falso. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O decreto prisional está assim fundamentado (fl. 11; grifos diversos do original):
    ‘Analisando o APFD, verifico que, ainda que os crimes possuam penas baixas, a prisão cautelar é medida necessária para a garantia da ordem pública, considerando que o autuado ostenta várias passagens pela Justiça e está em cumprimento de 03 penas, inclusive pelo mesmo delito de receptação (CAC de f. 28/29), sendo certo que o cometimento, em tese, de novos delitos demonstra que as intervenções do Estado anteriormente em sua vida não serviram para a contenção da prática de delitos. 
    O bojo destes autos indica que eventualmente, o autuado, solto, poderá voltar a delinquir, de maneira que a restrição de sua liberdade é necessária para a manutenção da ordem pública, não sendo recomendável a fixação de medidas cautelares substitutivas da prisão. 
    Assim, estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 
    Destarte, presentes os pressupostos legais, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado (...), vez que preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Expeça-se o competente mando de prisão preventiva, com prazo de validade ate 09/05/2022.’
    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou que, ‘sendo o acusado contumaz na vida criminosa, há fortes indícios de que, se solto, poderá voltar a delinquir, sendo necessário mantê-lo segregado para resguardar a segurança e a ordem públicas’ (fl. 65). 
    Reafirmo que a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado é reincidente (possui condenações pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e estava em cumprimento de 3 (três) penas, fundamentos que justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator